Tribunal: STF
Processo: Ext 1402
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Extradição executória. Governo de Portugal. Pedido instruído com os documentos necessários a sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto nº 7.935/13. Crimes de “abuso sexual de crianças”, em continuidade delitiva (Código Penal Português, art. 171, nºs 1 e 2, c/c o art. 30, nºs 2 e 3). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Equivalência aos tipos penais de estupro e atentado violento ao pudor (arts. 213 e 214, c/c o art. 224, a, do Código Penal, com a redação anterior à Lei nº 12.015/09). Revogação do art. 214 do Código Penal brasileiro. Irrelevância. Abolitio criminis não configurada. Precedente. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Pena conglobada. Inexistência de individualização, na condenação, do acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Hipótese em que deverá ser considerada a pena mínima cominada no tipo penal. Precedentes. Reexame de fatos subjacentes à condenação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Pedido deferido. Detração do tempo de prisão a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80). 



    1. O pedido formulado pelo Governo de Portugal foi instruído com a decisão condenatória, a certidão de seu trânsito em julgado e o mandado de prisão expedido em desfavor do extraditando, havendo indicações seguras a respeito de sua identidade, bem como do local, da data, da natureza, das circunstâncias e da qualificação jurídica dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com o art. 10 da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto nº 7.935/13 e o art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    2. Os crimes imputados ao extraditando (“abuso sexual de crianças”) correspondiam, no Brasil, à época dos fatos, aos crimes de atentado violento ao pudor (art. 214, CP) e tentativa de estupro (art. 213, c/c o art. 14, II, CP), satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Conforme assentado no HC nº 122.666/RS, Primeira Turma, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe de 2/2/15, “embora a Lei nº 12.015/09 tenha revogado o art. 214 do Código Penal, não houve abolito criminis, uma vez que o atentado violento ao pudor, antes figura criminal autônoma, passou a integrar o crime de estupro (art. 213).



    4. Também não houve abolitio criminis  quanto à presunção de violência em razão da idade da vítima, uma vez que a Lei nº 12.015/09, ao revogar o art. 224, a, do Código Penal, tipificou como crime de “estupro de vulnerável” (art. 217-A, CP) a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos.



    5. Encontra-se presente o requisito da dupla punibilidade (art. 77, VI, da Lei nº 6.815/80 e art. 3º, nº 1, f, da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto nº 7.935/13), haja vista que não ocorreu a prescrição da pretensão executória, consoante os textos legais apresentados pelo Estado requerente e a legislação penal brasileira (art. 109, III, do Código Penal).



    6. As penas impostas ao extraditando foram fixadas, de maneira conglobada, sem a individualização do acréscimo decorrente da continuidade delitiva, a impossibilitar que o cálculo da prescrição tenha por base a pena isoladamente imposta por cada crime (art. 119, CP, e Súmula nº 497 STF).



    7. Nesse contexto, há que se optar pela interpretação mais favorável ao extraditando, tomando-se por parâmetro a pena mínima cominada ao crime pela legislação alienígena e ao seu equivalente pelo Código Penal brasileiro.



    8. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80, o Governo requerente deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando permanecer preso no Brasil por força do pedido formulado.



    9. Extradição deferida.